Tribunal: TJDFT
Processo: 0015065-17.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015065-17.2010.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FRANCISCA COELHO PEREIRA D E C I S Ã O Conforme o teor da peça de ID 78966563, a instituição financeira apelante, em atenção aos ditames do decisório de ID 78594052, postula a outorga de prazo para a juntada ao caderno processual eletrônico de expediente de composição com a parte adversa. À luz da ordem prolatada no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 165, autorizativa da adesão de poupadores aos termos do acordo coletivo ali indicado, inexiste óbice ao acolhimento do anseio delineado no mencionado petitório, desde que respeitado o ínterim de 24 (vinte e quatro) meses contado a partir da publicação da ata do julgamento da referida ação constitucional. Assim, concedo ao recorrente o prazo de 30 (trinta) dias para trazer aos autos proposta formal de composição com a apelada, nos termos dos art. 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador